Tribunal: TJPA
Processo: 0815135-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815135-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO CRUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos. A despeito das faltas praticadas, verifica-se que posteriormente o

agravante foi beneficiado com progressão de regime e saídas temporárias, sem incidente. Precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral do Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LUCIANO CRUZ DE OLIVEIRA
,
por meio de advogado constituído, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz o agravante que preenche os requisitos objetivo e subjetivos para o benefício e

que a falta grave considerada pelo Juízo a quo já ocorreu há mais de 12 anos, não podendo ensejar a

denegação do pedido.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Em exame dos autos observa-se que o agravante satisfaz o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Quanto ao requisito subjetivo, entende esta relatora que embora o juízo singular justifique o indeferimento em razão de registro de falta grave praticado no decorrer do cumprimento de sua pena, verifica-se que em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que após a referida falta, o agravante foi beneficiado com progressão ao regime semiaberto em 06 de dezembro de 2021, já tendo sido beneficiado com diversas saídas temporárias e retornado regularmente, sem o registro de nenhum um incidente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal a respeito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. COMETIMENTO DE UMA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE, CUMPRE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Pedido de livramento condicional indeferido, por existência de falta grave no curso da execução penal.

2.Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

3. Verifica-se que o agravante registra apenas uma fuga do Estabelecimento Penal, classificado como mau comportamento até 2019. Sendo atestado bom comportamento na certidão de conduta carcerária, nas decisões da saída temporária e progressão de regime, bem como no exame criminológico. Assim, satisfazendo os recorrentes os requisitos do artigo 83 do CP.

4.
Consta nos autos que durante a execução da pena, após a falta grave, foram concedidos outros benefícios ao agravante, tais como progressão de regime e saídas temporárias, retornando à casa penal na data designada sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

5. Conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais.

(0803135-54.2022.8.14.0000, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal,
34ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 25 de outubro de 2022 a 04 de novembro de 2022.
Grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO. LAPSO TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME – COM A EDIÇÃO DA LEI 13.964/2019, PARA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, É IMPERIOSO QUE O APENADO NÃO TENHA PRATICADO FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (ALÍNEA "B" NO INCISO III DO ARTIGO 83) E APRESENTE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (ALÍNEA "A" NO INCISO III DO ARTIGO 83).A ANÁLISE DAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO III DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL DEVE SER FEITA DE FORMA CONJUNTA E AMBAS COMPORTAM LIMITAÇÃO TEMPORAL, SEJA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ALÍNEA "B": LIMITADA AOS ÚLTIMOS DOZE MESES) SEJA PARA QUE HAJA COERÊNCIA NAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO (ALÍNEA "A": LIMITADA AO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POSTERIOR À EVENTUAL DECISÃO QUE JÁ O TENHA CONSIDERADO FAVORÁVEL).
A FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PODE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO DE REGIME TAMBÉM TEM COMO REQUISITO O BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, CONFORME ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ
E DO TDFT - DECISÃO RECORRIDA CASSADA - AGRAVO PROVIDO
- UNANIMIDADE

(5508604, 5508604, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-06-24, Publicado em 2021-06-28) grifo nosso

Ante o exposto, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 15/12/2022